Tribunal: TJDFT
Processo: 0745548-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0745548-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO JANSEN SILVA ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FERNANDO JANSEN SILVA ARAUJO em face da imposição, contra si, de medidas protetivas de urgência requeridas por sua irmã N. J. S. A. (autos n. 0722908-75.2023.8.07.0020), a saber: “Afastamento imediato do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; Proibição de se aproximar de 1 km (um quilômetro) da ofendida e da sua residência; Proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tik-tok, grindr, tinder, ou qualquer outra rede social); Proibição de frequentar o seguinte endereço: Rua 01, Chácara 25/2, Casa 15G, Vicente Pires/DF; Suspensão da posse e restrição do porte de arma de fogo, com comunicação ao órgão competente” (id 182128978 dos autos de origem). Em resumo, o agravante opõe-se às medidas protetivas que lhe foram impostas, destacadamente o afastamento do lar, pois a requerente reside em outro endereço e a casa indicada estaria vazia, e de proibição de manter contato com a genitora. Afirma que tem colaborado com a Justiça, mantendo-se afastado de sua irmã e respeitando as medidas, mas que essas seriam desnecessárias e desproporcionais, de modo que devem ser revogadas, e nega a suposta agressão psicológica narrada pela irmã, bem como rejeita qualquer perigo atual e concreto à integridade da pretensa vítima, dada a sua condição de servidor militar estável sem antecedentes de condutas violentas ou agressivas, e tendo apresentado exame toxicológico negativo. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, revogando-se imediatamente as medidas protetivas de urgência, a ser confirmado com o provimento do recurso. Os autos foram distribuídos ao eminente Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, da 7a Turma Cível desta Corte, que, em decisão de id 65683765, declarou a competência das Turmas Criminais para processar e julgar o feito, tendo em vista a natureza penal das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006. É o relatório. DECIDO. Após o exame dos autos, não vejo configurados, neste estreito âmbito de cognição sumária, os requisitos para a pretendida medida liminar, denominada de “efeito suspensivo ao presente agravo”, ainda mais para, de plano, revogar as medidas protetivas de urgências aplicadas pelo Juízo de origem. É que, compulsando os autos originários (n. 0722908-75.2023.8.07.0020), a decisão agravada ancorou-se em fundamentos aparentemente consistentes e de justificável cautela para a aplicação das medidas. Confira-se: O art. 5o, da Lei no 11.340/2006, dispõe que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada em gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Em seu art. 7o, a lei apresenta um rol exemplificativo das formas de violência de gênero, como as violências física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. No presente caso, a ofendida é irmã do requerido. Pelos elementos probatórios colhidos e juntados ao feito, extrai-se a materialidade, especialmente no depoimento da comunicante, os indícios de que os possíveis delitos possuem vinculação com a violência doméstica contra a mulher. A vítima relatou que “está gestante de 16 semanas e coabita com seu irmão FERNANDO JANSEN SILVA ARAUJO, policial militar do Estado do Goiás, juntamente com a sua genitora MARIA DAS GRAÇAS JANSEN SILVA ARAUJO, situada na Rua 01, Chácara 25/2, casa 15 G, Vicente Pires-DF, por aproximadamente 10 anos. Segundo a declarante, FERNANDO possui perfil agressivo, violento e consome bebida alcoólica. Narra que FERNANDO já a agrediu fisicamente e verbalmente em ocasiões anteriores, mas não registrou ocorrência policial em desfavor do irmão, embora há 03 anos o FERNANDO teria dito para a declarante que promoveria 07 tiros na sua cabeça. Aduz que a relação com o irmão é conturbada, mormente nos últimos 03 anos. Segundo a declarante, no dia 19/10/2023, em sua residência, por volta das 07h, foi surpreendida pela presença de FERNANDO, acompanhado de uma mulher (não soube identificar), alterado e nervoso, pronunciando as seguintes palavras: “EU VENDO COCAÍNA”, “EU USO COCAÍNA”', “'EU TENHO DINHEIRO MEU AMOR”, “PODE PEDIR O QUE QUISER”. Conta que, logo em seguida, sua mãe compareceu à cozinha e solicitou que FERNANDO diminuísse o tom de voz, vez que estavam dormindo, e o barulho estava incomodando. Contudo, FERNANDO não atendeu o pedido da mãe e continuou repetindo as mesmas frases. Narra que, nesse instante, preocupada com a saúde e em virtude da idade avançada da mãe, se aproximou do irmão e disse: “SERÁ QUE EU NÃO VOU TER UM MINUTO DE SOSSEGO, ISSO É HORA DE FICAR GRITANDO NA CASA DE UMA IDOSA? TENHA RESPEITO”. Esclarece que, logo em seguida, FERNANDO pronunciou as seguintes palavras: “SUA PUTA”, “SUA PIRANHA”, “SUA VADIA”, “VOCÊ É SUSTENTADA PELA MÃE”. Ademais, informa que a discussão perdurou por uns 30min, entre os irmãos. Informa que, por volta das 07h40min, FERNANDO ligou o som (caixa de som JBL), resultando em mais incômodos. Nesse instante, sua mãe MARIA se aproximou do quarto e pediu para FERNANDO desligar o som, mas infelizmente não foi atendida. Informa que, no momento em que FERNANDO fechou a porta do quarto, acabou atingindo a mão direita da genitora, gerando fortes dores e gritos da mãe. Acrescenta que, nesse instante, se aproximou do irmão e, sem motivos aparentes, FERNANDO partiu em sua direção proferindo socos na região do rosto, chutes no abdômen, costelas e até mordidas na mão direita. Nesse momento, sua mãe interveio com o intuito de evitar as agressões, mas acabou caindo no chão. Além disso, enquanto se encontrava no chão, FERNANDO ainda promoveu inúmeros chutes na declarante. Dito isto, em virtude de estar grávida, compareceu ao Hospital Santa Luzia, ingressando no Pronto-Socorro às 09h25min. Após a realização de alguns exames, foram constatados leves sangramentos na região da vagina, eritemas, hematomas espalhados pelo corpo. Em relação à criança, foi evidenciado que o quadro é estável, não apresentando risco à vida ao nascituro, mas foi advertido que a declarante deverá ficar em repouso e retornar caso se verifique alguma intercorrência. Indagada se teme pela sua vida e integridade física, respondeu que sim, vez que o irmão é policial militar e sempre está armado. Por fim, declara que tal situação culminou em aborrecimentos e constrangimentos, vez que sua mãe estava presente no momento das agressões físicas e morais, que o irmão FERNANDO tem pleno conhecimento de sua gravidez e vulnerabilidade, bem como teme que a situação se agrave a partir do registro deste boletim de ocorrência, haja vista que o irmão disse: “EU SOU POLICIAL MILITAR DO GOIÁS, ISSO NÃO VAI DÁ NADA, OS POLICIAIS SÃO TODOS MEUS BROTHERS E SE VOCÊ COMPARECER À DELEGACIA, AINDA VAI RESPONDER POR FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME”. Destarte, existem, no presente caso, elementos de materialidade e autoria, bem como enquadramento dos atos como violência de gênero praticada no âmbito doméstico familiar, requisitos para a concessão de medida protetiva de urgência. Além disso, são requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas urgentes de proteção o “fumus boni juris” e o “periculum in mora”, consistente, o primeiro, em indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. Pois bem. No caso em análise, constato, a partir da leitura das peças de informação, que a situação descrita é de violência doméstica, pois os fatos noticiados de forma coesa e verossímil pelas requerentes enquadram-se, ao menos em tese, nas hipóteses previstas no artigo 5o da Lei 11.340/2006. Assim, os elementos colhidos sinalizam, mesmo indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, a convicção de que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Com efeito, a situação de perigo, ao lado da verossimilhança da situação de violência doméstica (artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06), são os requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas protetivas de urgência. (id 182128978 dos autos de origem). Merece registro, por relevante, o fato de que o ora agravante peticionou inúmeras vezes para reverter o seu afastamento do lar, sendo que em todas as oportunidades a autoridade judicial rejeitou os pedidos, conforme se vê das decisões espelhadas nos id’s 193700071 (em 17/4/2024), 199077361 (em 5/6/2024), 205422765 (em 25/7/2024) e 214676766 (em 16/10/2024), todos dos autos originários, ao passo que também foram disponibilizados para retirada, pelo recorrente, de bens pessoais que estavam na casa de que se afastara, nos termos do despacho de id 213290645 dos mesmos autos. Desse modo, em que pese à insatisfação recursal, decorrente dos naturais embaraços derivados das medidas restritivas em questão, tenho que a matéria pode e deve aguardar o regular processamento e julgamento do mérito do recurso, oportunidade em que os temas aduzidos haverão de ser resolvidos em sua integralidade e produzirão os efeitos jurídicos pertinentes. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para competente parecer. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator